Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703046-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANULFO DO CARMO SILVA APELADO: HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais proposta por Hugo de Carlos Melo Lima em desfavor de Ranulfo do Carmo Silva em razão de acidente de trânsito. Na r. sentença, o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 2.913,14, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, em 04/12/2018 e de juros legais de 1% ao mês, a contar do evento danoso, em 21/10/2018 (ID 14449354 – Págs. 1-3). Ademais, o MM. magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, em razão da ausência de comprovação da miserabilidade jurídica (ID 14449354 – Pág. 3). Inconformado, o requerido interpôs apelo (ID 14449357 – Págs. 1-7), sem recolhimento do preparo, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não teria condições de arcar com todas as custas e despesas processuais sem prejuízo seu ou de sua família, por encontrar-se preso no Centro de Detenção Provisória. Argumentou que “diante da prisão preventiva, o Apelante encontra-se encarcerado desde 28 de janeiro de 2019, sem laborar, possuindo idade elevada (74 anos), sem auferir renda, demonstrando que não possui condições de arcar com custas e eventuais honorários de sucumbência” (ID 14449357 – Pág. 2). Em sede de contrarrazões (ID 14449361 – Págs. 1-10), o requerente/apelado pugnou pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, apontando a necessidade de intimação do requerido/apelante para recolher as custas recursais sob pena de não conhecimento do apelo por deserção. Por meio do despacho de ID 14832795 – Págs. 1-2, determinei a intimação da parte ré/apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios pleiteados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Foi devidamente certificado nos autos o transcurso do prazo sem manifestação (ID 14497536 – Pág. 1). Na petição de ID 15680171 – Pág. 1, o autor/apelado requereu o prosseguimento do processo, porquanto esgotado o prazo sem manifestação do apelante, pugnando pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça bem como pela determinação do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Requereu ainda que fosse observado o intuito meramente protelatório do apelante, pleiteando a aplicação das “sanções legais quando possível” (ID 15680171 – Pág. 1). Vejamos. Consoante explicitado no despacho de ID 14832795 – Págs. 1-2, no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. No caso, na origem, não foi oportunizado que a parte comprovasse a miserabilidade alegada. Dessa forma, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, foi facultada ao recorrente/requerido a possibilidade de carrear aos autos documentos que demonstrassem a hipossuficiência. Contudo, não houve manifestação (ID 14497536 – Pág. 1). Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos, verifica-se que o ora apelante, Ranulfo do Carmo Silva, teve ciência do despacho de ID 14832795 – Págs. 1-2 por meio do seu advogado, Marcelo Elmokdisi Dimatteu, em 10/03/2020, findando-se o prazo de cinco dias úteis para manifestação em 17/03/2020, anteriormente, portanto, à suspensão dos prazos processuais estabelecida no art. 5o da Resolução 313 de 19/03/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. Com efeito, em consulta aos autos eletrônicos, verifica-se que, à época do sinistro, o requerido/apelante conduzia um Toyota Corolla Ano Fabricação/Modelo: 2011/2012. Além disso, residia em área nobre do Distrito Federal – SQN 316 – Asa Norte (ID 14449309 – Págs. 1-2 e ID 14449326 – Pág. 1). Nesse contexto, a alegação do apelante de que não poderia suportar as despesas processuais não supera os elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não se pode deferir o benefício nessas condições. Frise-se que, consoante esclarecido no despacho de ID 14832795 – Págs. 1-2, a situação de hipossuficiência não é presumível quando a parte se encontra presa (Acórdão 1137771, 07027018220188070003, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à petição de ID 15680171 – Pág. 1, em que o autor/apelado sustenta o intuito meramente protelatório do apelante, pugnando pela aplicação das sanções legais, cumpre esclarecer que não se vislumbra, no caso, ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil para fixação de multa. Com efeito, não configura litigância de má-fé, tampouco caráter protelatório, a interposição de recurso à sentença contrária aos interesses da parte recorrente, consubstanciando exercício do direito. Ademais, não restou demonstrada, na hipótese, conduta dolosa no sentido de prejudicar o andamento processual. Nesse sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO. PROCEDENTE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. VALOR. PLANILHA DE DÉBITO. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURADA. (...) A conduta do recorrente que questiona o indeferimento da gratuidade de justiça não se subsume a nenhuma das hipóteses taxativas constantes do artigo 80, do Código de Processo Civil, sobretudo porque não restou caracterizada a apresentação de recurso manifestamente protelatório ou que tenha deduzido pretensão contra texto expresso de lei ou alterado a verdade dos fatos.” (Acórdão 1181523, 07043220820188070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, uma vez transcorrido o prazo sem manifestação do requerido/apelante e ausentes pressupostos legais para a concessão do benefício, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, determino que o requerido/apelante promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator